Tribunal: TJBA
Processo: 8074186-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074186-34.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSEFA PAIXAO DOS SANTOS Advogado(s): THAYANE FERREIRA VEIGA, ANDRE PAIXAO DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. DOCUMENTO QUE COMPROVA A PONTUAÇÃO NO CERTAME JUNTADO AOS AUTOS. RETORNO À ORIGEM. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução de mérito, em razão da ausência de prova pré-constituída, referente à alegação de erro na pontuação obtida em processo seletivo para contratação temporária de docentes no Município de Salvador. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos juntados pela impetrante comprovam o direito líquido e certo alegado, viabilizando a análise do mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. As provas anexadas pela impetrante, como o edital do processo seletivo e o resultado da avaliação de títulos, comprovam a pontuação obtida, evidenciando o direito líquido e certo reclamado. 4. O juízo a quo incorreu em erro ao extinguir o processo com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, pois as provas pré-constituídas permitem a apreciação do mérito do mandado de segurança. 5. Inviável a aplicação da teoria da causa madura, sendo necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem. Tese de julgamento: "No mandado de segurança, a prova pré-constituída apresentada é suficiente para viabilizar a análise do mérito, sendo indevida a extinção do processo sem resolução de mérito." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC, art. 1.013, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.580.528/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/8/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074186-34.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSEFA PAIXAO DOS SANTOS e como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.